Tribunal: TJDFT
Processo: 0020074-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA - EPP (Id 12613165) em face da decisão proferida por essa Relatoria, em cuja parte dispositiva constou: Tratando-se, portanto, de mero erro material, conheço do pedido formulado por PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA para fazer constar, na parte dispositiva do acórdão de fls. 97/103, a seguinte redação: “Condeno o apelante/embargante, AIC Automação LTDA, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos presentes autos de apelação, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), já considerando a sucumbência parcial”. Em seu apelo alega o embargante que os presentes aclaratórios têm por objetivo sanar erro material ocorrido na parte dispositiva da referida decisão, merecendo ser corrigido referido dispositivo para fazer constar AIE AUTOMAÇÃO LTDA onde está escrito AIC AUTOMAÇÃO LTDA. Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para, sanando o erro material, determinar a correção deste no v. acórdão embargado. É o relatório. Decido. Trata-se de embargos de declaração opostos por PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA - EPP (Id 12613166), visando sanar erro material que entende macular a decisão proferida no Id 12613163. Acerca do recurso de embargos de declaração é sabido que eles se destinam, de acordo com os incisos I e II do art. 535 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões relacionados à obscuridade, à contradição ou à omissão no julgado que se impugna. Da análise das razões recursais expostas pela embargante, verifica-se ter ele razão, pois, efetivamente, verifica-se a ocorrência de erro material no v. acórdão. Acolho, pois, os embargos para que passe a constar da decisão AIE AUTOMAÇÃO LTDA onde se encontra escrito AIC AUTOMAÇÃO LTDA. Logo, sem outras considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO, para que seja corrigido o erro material. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator